Tribunal: TJDFT
Processo: 0736703-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COBRANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME. SUSPENSÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. A responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Depreende da documentação apresentada pelo agravante, que o contrato objeto da controvérsia foi celebrado na cidade de Patos/PB e o correspondente bancário tem endereço em São Luís/MA. Contudo, a agravada tem domicílio no Núcleo Bandeirante/DF.
4. Em sede de tutela de urgência, enquanto a controvérsia inerente à higidez com contrato é dirimida deve-se se resguardar o direito da agravada ao crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.